Tribunal: TJMT
Processo: 1011696-22.2022.8.11.0015
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-29
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011696-22.2022.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ROSANGELA DE LURDES TELLO - CPF: 477.310.369-87 (RECORRIDO), ANTONIO ORLI MACEDO MELO - CPF: 023.608.971-44 (ADVOGADO), MAYARA REINEHR FAGANELLO - CPF: 045.617.611-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n
.
1011696-22.2022.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop

Parte Recorrente:
OI S.A.

Parte Recorrida:
ROSANGELA DE LURDES TELLO

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/05/2023 a 02/06/2023

Ordem da pauta
: 209

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA -
SERVIÇO DE
TELEFONIA FIXA -
SUSPENSÃO INJUSTIFICADA
–
TENTATIVA DE FAZER COM QUE A CONSUMIDORA MIGRE PARA TECNOLOGIA ATUAL COM A AQUISIÇÃO DE NOVO PLANO – FATURAS PAGAS REGULARMENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA QUANTIA PAGA DURANTE O PERÍODO DE INOPERABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA NO VALOR DE
R$ 4.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, pretende a reforma de sentença proferida em ação indenizatória, que julgando procedentes os pedidos iniciais, determinou o restabelecimento do serviço de telefonia fixa de titularidade da autora, condenou a demandada à restituição em dobro das quantias pagas em excesso pela consumidora, bem como ao pagamento de R$ 4.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

2.

A empresa recorrente argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais pela necessidade de perícia técnica. No mérito, requer a reforma da sentença, sustentando estar amparada pelo exercício regular do seu direito e que as provas anexas aos autos são hábeis a comprovar as alegações trazidas, não havendo fato ensejador dos danos pleiteados, requerendo, ao final, a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

Subsidiariamente, defende a inaplicabilidade da condenação a restituir os valores em dobro, uma vez que inexiste má-fé em sua conduta, bem assim que não há razões para a condenação ao pagamento de danos extrapatrimoniais.

4.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, pois não há qualquer causa de justifique o afastamento da apreciação do mérito, sendo desnecessária a perícia técnica se dos documentos juntados aos autos é possível constatar as afirmações trazidas pela consumidora, mormente porque, quando a ré/recorrente fora interpelada extrajudicialmente para resolver a celeuma, nada fez.

5.

Agora, como se vê, a recorrente pretende beneficiar-se da própria torpeza ao requerer produção de prova, cuja impulsão lhe incumbia, quando da solicitação administrativa da consumidora, todavia, não a realizou a tempo e modo oportunos.

6.

Assim,
rejeito
a aludida preliminar.

7.

Quanto ao mérito, extrai-se dos autos que a parte autora, ora recorrida, é cliente da empresa ré desde o ano de 1993 e, há pouco mais de 2 (dois) anos, os seus de telefonia fixa contratados estão suspensos, embora pague regularmente as respectivas faturas de consumo.

8.

A demandante afirma que já tentou por inúmeras vezes solucionar a celeuma junto à ré, enviando, inclusive, reclamações via ouvidoria da empresa, sem, contudo, obter êxito, eis que apenas é informada que a ausência de sinal da linha se deve ao fato de se tratar de tecnologia antiga (cobre), sendo necessária a modificação para fibra ótica, com a alteração do plano contratado, sob pena de perda do número.

9.

Naquela oportunidade, a recorrida comunicou o preposto da ré que não tinha intenção de alterar o cabeamento, posto que já possui internet, fornecida por outra empresa, manifestando interesse na permanência apenas da telefonia fixa.

10.

Aduz que, mesmo após comunicar a falta de sinal do telefone fixo, e ainda apesar das tentativas de restabelecimento do serviço, a ré não solucionou o problema.

11.

Dos autos se vê que conquanto a empresa ré alegue a inexistência de qualquer prática ilícita, não comprovou que no período narrado pela consumidora os serviços foram prestados de maneira ininterrupta, limitando-se a afirmar que era necessária a troca do cabeamento para continuidade do contrato.

12.

Além disso, observa-se que a recorrida comprova que durante o período em discussão pagou regularmente as faturas de consumo enviadas, mesmo sem a contraprestação correspondente, conforme documentos acostados nos expedientes de id. 161088474 e 161088476.

13.

Desse modo, a requerida, ora recorrente, não se desincumbiu do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao deixar de apresentar provas concretas acerca da legalidade da suspensão dos serviços prestados à recorrida.

14.

Configurada a falha na prestação do serviço, e, portanto, o dever de indenizar da ré, os valores exigidos da autora foram indevidos e excessivos, devendo ser restituídos em dobro, conforme dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 42.
[...]

Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

15.

Tal restituição opera-se em dobro, uma vez que, consoante entendimento do e. STJ, no julgamento do EAREsp n. 676.608/RS, não é necessária a prova da má-fé na conduta do fornecedor/prestador do serviço para que haja a devolução em dobro da importância retida indevidamente.

16.

No que se refere aos danos morais, tem-se que o fornecimento de telefonia é serviço essencial, especialmente nos dias atuais, o qual deve ser fornecido com continuidade. Não sendo observado o dever de continuidade do serviço essencial fornecido pela demandada, fica configurado o ato ilícito, capaz de ensejar danos, consoante a norma prescrita no art. 22 do CDC.

17.

Ademais, destaca-se que a recorrida empreendeu diversas tentativas de solucionar o imbróglio administrativamente, porém não obteve êxito, conforme trocas de e-mails indicadas no id. 161088472.

18.

Ao presente caso, portanto, aplica-se a teoria do desvio produtivo do consumidor, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no julgamento monocrático do AREsp 1.260.458/SP
,
sob a relatoria do Ministro Marco Aurélio Belizze, que assim entendeu:

"
Para evitar maiores prejuízos, o consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar
."

19.

Diante desse cenário
,
entendo que a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U 1027281-93.2021.8.11.0001, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Publicado no DJE 16/08/2022
).

20.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

21.

Recurso conhecido e desprovido.

22.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2023